Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-78.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014023-78.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.

III - Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida impugnada e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante alega que o autor não comprovou a ocorrência de fraude na contratação do financiamento cuja inadimplência ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual entende que a restrição deveria ser considerada legítima. Defende, ainda, a ausência de dano moral, ao fundamento de que não há prova do efeito abalo à esfera personalíssima da parte autora. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório e a modificação do termo inicial da atualização monetária (id. 74397493).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 74397498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Paulo Ricardo Pimentel de Lima
propôs a presente ação em face do
Banco Pan S/A
, objetivando obter declaração judicial de inexistência de débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que teve seu nome indevidamente lançado nos cadastros de inadimplentes em razão de um contrato de financiamento ao qual jamais aderiu, e que teria sido celebrado mediante fraude.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declara a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título indenizatório.

Em sede de apelação, a ré argumenta que não foi comprovada a ocorrência de fraude na celebração do contrato, e que o autor aderiu regularmente ao empréstimo que afirmou desconhecer. Defende, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

Pois bem.

Embora a parte ré tenha apresentado o contrato em que se fundamentaria a restrição impugnada (id. 74397458), a autenticidade da assinatura inserida em seu bojo, que, “
ictu oculi
”, se revela distinta daquela presente nos documentos pessoais do autor (id. 74396479), foi impugnada pela pretensa vítima em sede de réplica à contestação (id. 74397467).

Fixadas essas premissas, é sabido que, impugnada a autenticidade de assinatura aposta a documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Logo, considerando que o contrato de adesão cuja assinatura foi impugnada pelo apelado foi fornecido pela ré, lhe incumbia comprovar a autenticidade da rubrica, dada a atribuição “
ex lege
” desse ônus probatório.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Não bastasse, o indivíduo observado na fotografia constante do documento de identidade que a ré sustenta ter sido apresentado pelo contratante (id. 74397458, p. 4) é, nitidamente, pessoa alheia ao autor, como se infere de simples cotejo com o documento pessoal colacionado no id. 74396479.

Por fim, mais um indício robusto da fraude é observado nos “dados profissionais” registrados no contrato de financiamento, que indicam que o contratante é profissional autônomo do ramo de vendas (id. 74397458), enquanto os documentos que instruem a peça inicial evidenciam que o autor ocupa o posto de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim, forçoso concluir que o contrato apresentado pela apelante não foi assinado pelo apelado, mas por um falsário, que, utilizando-se de documentos forjados, obteve financiamento de quantia substancial em nome do autor.

Esse contexto fático demanda a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que declara a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira:

“Súmula 479
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por outro lado, tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, porque fundada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo de prova.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Com relação ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, é compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais, merecendo ser mantida.

Finalmente, o pedido de modificação do termo “
a quo
” dos juros moratórios não merece ser conhecido, tendo em vista que o momento defendido como adequado pela apelante – a data do arbitramento – é exatamente aquele estabelecido na sentença, o que evidencia a ausência de interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021